Tribunal: STF
Processo: ARE 1543835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Prefeitura Municipal de Campinas interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÚCLEO URBANO INFORMAL DE INTERESSE SOCIAL. IMÓVEL ENCRAVADO. VIA DE ACESSO. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. Parcial procedência na origem. 



    1. Lote encravado e devidamente ocupado. Omissão da Administração Pública em realizar a abertura e obra de construção de via pública para viabilizar acesso ao imóvel de propriedade da autora. Obrigação prevista no Plano Diretor Municipal. Exegese dos art. 9°, 10 e 30 da Lei n. 13.465/2017, arts. 6° e 30, inciso VIII da Constituição Federal e Lei n. 6.766/1979. Ausência de controvérsia sobre o dever legal. Mora da Administração incontroversa. Situação de fato que perdura por mais de 10 anos sem qualquer solução. Pedido administrativo não atendido. Direito de acesso à via pública. Princípio da dignidade da pessoa humana, concretizado pelo direito social à moradia, que, no caso, prevalece sobre o poder de polícia do ente público enquanto não procedida à regularização fundiária do núcleo urbano. Ausência de interferência entre as funções governamentais. Discricionariedade que encontra limites na legalidade. Incidência, ademais, da tese fixada no julgamento do REsp. nº 1.164.893/SE, para unificação do entendimento das Turma de Direito Público do STJ, no sentido de que "existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/79), em especial a` infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora." (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1/7/2019). Precedentes. 



    2. Multa coercitiva para cumprimento da obrigação de fazer. Possibilidade. Artigo 461 do CPC/1973 e artigos 500, 536 e 537 do CPC/2015. Possibilidade de revisão para evitar caráter ínfimo ou excessivo da medida. Dever de adequado cumprimento da obrigação comandada em título judicial. Valor da multa que, por um lado, não tem caráter indenizatório e nem deve causar enriquecimento da parte; por outro, não pode ser ínfima a ponto de premiar o descumprimento reiterado. Valor que se mostra adequado, devendo, portanto, ser mantido. 



    3. Desconfortos e aborrecimentos sofridos pela autora que ostentam magnitude suficiente para a caracterização de dano moral Abalo moral bem configurado. Compensação pecuniária extrapatrimonial que se harmoniza ao quantum estabelecido em standards judiciais congêneres. 



    4. Desfecho de origem que se preserva, com observação. Recursos voluntário e oficial desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente contrariedade ao artigo 100 da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que



    “[o] v. acórdão recorrido, ao arbitrar os juros moratórios a partir do “evento danoso” deixou de considerar que a Fazenda Pública está submetida a regras próprias no que se refere ao pagamento de suas dívidas. 



    De fato, os juros legais de mora somente serão incidentes a partir do esgotamento do prazo estabelecido para o pagamento do ofício requisitório nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal.”



    Ressalta que 



    “a Fazenda não se encontra em mora, mesmo após o trânsito em julgado, pois está sujeita a regime especial de execução, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, e não pode pagar espontaneamente o débito antes da expedição do requisitório.” 



    Pleiteia que “o presente recurso extraordinário seja CONHECIDO e, quanto ao mérito, seja PROVIDO para o fim de reformar o Acórdão recorrido, com a exclusão dos juros de mora a partir do evento danoso”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).



    Ademais, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição Federal se daria, se ocorresse, de forma indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.357.119/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 25/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Verifica-se que o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está disposta no sentido de que a questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sem atingir a Constituição da República, senão, apenas de forma reflexa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.441.448/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.018.955/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/09/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente